Tribunal: TJBA
Processo: 0519476-56.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 0519476-56.2017.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente : Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido : DANILO ARAÚJO DOS SANTOS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONFIRMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA MEDIATA. INDÍCIOS. SUFICIÊNCIA. MATÉRIA MERITÓRIA. AFASTAMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. 1. A teor do quanto expressamente prevê o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. Se a peça incoativa apresentada pelo Ministério Público atende a tais requisitos, contendo, ainda que sumariamente, a completa descrição das circunstâncias delitivas e o liame causal que justifica, em tese, a responsabilização do réu, tem-se patente sua prestabilidade à deflagração da ação penal. 3. A fase de recebimento da denúncia é regida pelo princípio de in dubio pro societate, caracterizando-se pela necessidade formação de juízo indiciário, capaz de tornar provável o cometimento do delito pelo réu, diante dos fatos narrados e da previsão penal apontada como a ele correspondente. 4. A negativa ao recebimento da denúncia por ausência de justa causa somente se justifica quando, de plano, torna-se assente a improcedência da acusação, o que não se confunde com a ainda necessidade de se apurar, em concreto, a possibilidade de responsabilização do réu pelo fato que lhe é imputado. Precedentes. 5. Se a denúncia, como no caso dos autos, aponta objetivamente a construção narrativa pela qual se busca responsabilizar o réu, atribuindo-o, a partir de depoimentos testemunhais que assim apontam, ser o mandante do crime que ceifou a vida da vítima, e não sendo a imputação flagrantemente improcedente, mas apenas controvertida, não há como ser a autoria afastada de plano. 6. Caso em que o Ministério Público, na peça inaugural, descreve claramente os fatos que embasam a acusação, atribuindo ao réu a conduta de, após desavença com a vítima, ter, na companhia de outra pessoa, retornado à sua residência, a chamado e executado com disparos de arma de fogo, em tese corroborada, ao menos, por duas testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, elementos que satisfazem integralmente os requisitos para o recebimento da aludida peça. 7. A aferição da eventual ausência de responsabilidade do acusado pelos fatos que lhe são imputados, com lastro em elementos subjetivos ou em contraprova, somente pode ser empreendida na fase instrutória, conduzindo, se for o caso, à sua absolvição. 8. Sendo a denúncia indevidamente rejeitada, torna-se imperativo o provimento do recurso para que, reformando-se a respectiva decisão, se imponha seu recebimento. 9. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0519476-56.2017.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Danilo Araújo dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA